Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732175-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BATISTA, FRANCISCA CALEGARIO, FRANCISCA CIPRIANO MASCARENHA, FRANCISCA CLEMENTE DA CRUZ DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GUIMARAES RODRIGUES, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA, FRANCISCA DE SOUSA CARMO MELO, FRANCIANE CARNEIRO DE MAGALHAES NERI, FRANCISCA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0710523-38.2022.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (ID 135363637). Em seu recurso, os agravantes afirmam que o acórdão proferido nos autos do REsp. no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. Alegam que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo sindicato agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito e, essa condição restou reconhecida na decisão interlocutória de ID 134501526. Assim, os agravantes requerem o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF, ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Por meio do despacho de ID 39678819, foi determinada a intimação dos agravantes para que comprovassem o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realizassem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem se manifestarem e não realizaram o recolhimento das custas recursais (40230148). Na decisão de ID 40307938, foi negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, por deserção. Por meio da petição de ID 40984132, os agravantes informam equívoco na decisão, argumentando que “constata-se mero erro material visto que no momento em que foi realizado o protocolo juntou-se duas vezes a guia de custas, sem que fosse comprovado o recolhimento da referida guia”. Esclarecem que a guia de custas foi paga no dia em que foi gerada, comprovando o erromaterial. Desse modo, pugnam para que seja recebido o comprovante de pagamento e processado o recurso. É o relatório. A despeito dos argumentos expostos pelos recorrentes, é peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sane vício ou complemente documentação do recurso. Ou seja, caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. No caso, verifica-se que, apesar dos agravantes anexarem a guia de recolhimento do preparo intempestivamente, a data do pagamento coincide com a data do ajuizamento do recurso, nos termos do art. 1007, caput. Nesse contexto, nos termos do art. 1007, § 7o do CPC, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Portanto, tendo em vista a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, RECONSIDERO a decisão para DEFERIR o prosseguimento do agravo de instrumento. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 40984133). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2022 22:32:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador